Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIDA. ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão interlocutória de declínio de competência para a Justiça do Trabalho, com base no enunciado de Súmula no 392 do TST.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora propôs ação de obrigação de fazer no intuito de garantir a qualidade de segurada no INSS para o gozo dos benefícios decorrentes da contribuição previdenciária, e subsidiariamente, visa a condenação da parte ré ao pagamento de reparação de danos (extra)patrimoniais; (ii) foi celebrado entre a agravante e a ADAPS, em 13 de janeiro de 2023, “Termo de Concessão de Bolsa”, no qual aquele (médica) é denominada “Bolsista” e a Cláusula Primeira define que o objeto do contrato é o curso de formação de 2 (dois) anos, denominado “Estágio Experimental Remunerado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão inicialmente devolvida a este órgão revisional estaria centrada na análise da definição da competência jurisdicional (trabalhista x distrital) para processar e julgar a demanda embasada no vínculo jurídico estabelecido entre as partes no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, bem como da obrigação de repasse das contribuições retidas, o que deve ser resolvido à luz das regras de competência jurisdicional definidas na Constituição Federal (artigos 109, inciso I e 114, incisos I e VI) e na Súmula no 392 do Tribunal Superior do Trabalho e na interpretação sistemática da Lei no 13.958/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O e. 2o Vogal Des. Héctor Valverde suscita questão de ordem, com base em abalizada doutrina, no sentido de reconhecimento da competência da Justiça Federal.
5. Uma vez que existe recente precedente desta 2a Turma Cível a respeito da mesma pessoa jurídica (acórdão n. 1934710), em que teria sido reconhecida a competência da justiça federal, acolho a questão de ordem, determinando que as partes sejam intimadas para se manifestarem a respeito dessa temática no prazo de dez dias (CPC, art. 10).

IV. DISPOSITIVO

6. Acolhida a questão de ordem suscitada pelo e. Segundo Vogal. Determinada a intimação das partes para se manifestarem a respeito dessa temática, no prazo de dez dias.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 109, inciso I e 114, incisos I e VI; Le n.o 13.958/2019.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 392 do TST, TJDFT, acórdão 1934710, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Dje 29.10.2024.